Tribunal: TJES
Processo: 5009580-58.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009580-58.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FABRICIA DE SOUZA BARROS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONSUMIDORA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – CDC, ART. 14 – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por FABRICIA DE SOUZA BARROS em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em que narra a autora que sofreu com a prorrogação do seu empréstimo consignado, sem que tenha anuído com as condições pactuadas

Sobreveio sentença (ID 15805084) em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para RESCINDIR o Termo de Adesão nº 39476840 (id. 39476840 - pág. 1, 41237533, 41237535 e 41237537); CONDENAR a promovida ao reembolso em dobro, qual seja R$ 25.218,18 (vinte e cinco mil, duzentos e dezoito reais e dezoito centavos).

Irresignado, o banco recorrente interpôs recurso inominado requerendo a reforma completa da r. Sentença.

A parte autora ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Não obstante a desnecessidade de nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Pois bem, a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

Como se explica, o caso em questão revela típica relação de consumo, a Recorrente como como fornecedora de serviços e a Recorrida como consumidora, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Nesse contexto, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A existência do negócio jurídico entre as partes, que deu origem à presente lide, constitui fato incontroverso nos autos, sendo admitida e debatida por ambas as partes. O cerne da insurgência recursal reside na alegação do Banco recorrente de que o contrato foi livremente pactuado.

Todavia, a análise do conjunto probatório não permite acolher a tese recursal.

É cediço que nas relações de consumo, e em especial naquelas que envolvem a discussão acerca da validade ou da regularidade de um contrato bancário, incumbe à instituição financeira a demonstração da regularidade da contratação.

Nesse sentido, o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, competia ao Banco (réu e recorrente) comprovar a regularidade e livre informação da consumidora, quando firmado o pacto.

Como bem apontado pelo juízo de primeiro grau, a renovação do empréstimo consignado não se reveste da formalidade necessária:

Do conjunto probatório anexo aos autos é possível ver claramente que há incoerência entre a informação constante no id. 39476840 e as informações que se extraem dos contratos anexados pelo banco requerido, especialmente nos ids. 41237533, 41237535 e 41237537.

Apenas os contratos anexados nos ids. 41237533, 41237535 e 41237537 possuem a mesma data de confecção informada no Termo de Adesão nº 3350693.

Ocorre que, enquanto que no sistema consta que o Termo de Adesão nº 3350693 está registrado com data inicial em 10/2023 e data final em 12/2026, valor da prestação em R$ 969,93, pagos em 39 prestações, com data da reserva em 04/09/2023 (id. 39476840 - pág. 1).

Nos contratos anexados nos ids. 41237533, 41237535 e 41237537 verifica-se que o empréstimo consignado possuía como data do primeiro vencimento 10/11/2023 e data final em 11/01/2027, valor da prestação em R$ 969,93, pagos em 39 prestações, com data de liberação em 04/09/2023.

Somado a isso, os contratos apresentados nos ids. 41237533, 41237535 e 41237537 não possuem a assinatura da autora, como consta em outros empréstimos formalizados com a requerida, o que indica a ausência de informação adequada e clara à consumidora dos termos da sua contratação.

Entendo, portanto, que os contratos anexados nos ids. 41237533, 41237535 e 41237537 não evidenciam a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes. Isso porque, a demandada não se desincumbiu de seu ônus probatório, notadamente a comprovação de que a parte queria contratar o empréstimo consignado. Assim, ausente comprovação de vontade da autora na contratação do empréstimo consignado.

A ausência de prova, ônus que incumbia à parte ré/recorrente, não pode ser revertida em prejuízo do consumidor, devendo, portanto, ser mantida a sentença no que concerne a irregularidade do contrato.

Assim, acertadamente decidiu o juízo de origem ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinar a devolução dos valores.

No que concerne à restituição em dobro, ressalta-se que assim dispõe o STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020”.

Assim sendo, entendo acertada a restituição em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, o recorrente faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com relação ao recurso inominado
CONHEÇO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)